Tribunal: TJES
Processo: 5000047-80.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000047-80.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ALZIRA FERREIRA TINELLI
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000047-80.2021.8.08.0024

RECTE.: BANCO BMG S.A

RECDO.: ALZIRA FERREIRA TINELLI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALORES DESCONTADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. FALTA DE DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
1.
Síntese da inicial:
Alega
a autora que buscou contratar empréstimo pessoal comum, todavia, o requerido celebrou um contrato de cartão de crédito consignado, passando a realizar descontos mínimos em seu contracheque enquanto o saldo devedor cresce. Aduz, ainda, que o requerido inseriu restrição ao seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito por suposta inadimplência.
Em razão disto, requereu, em sede de tutela provisória, a retirada da restrição inserida ao seu nome. No mérito, seja julgada procedente a presente demanda para declarar a nulidade do contrato e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2.
Tese do recorrente:
O Banco alega preliminarmente a prescrição, vez que a conduta, supostamente ilícita, se aperfeiçoou há mais de 05 anos. No mérito aduz que a Recorrente demonstrou que a parte recorrida assinou livremente o contrato, afastando qualquer vício de consentimento ou defeito na prestação das informações. Afirma que a parte recorrida realizou saque no valor de R$ 1.158,00 (mil, cento e cinquenta e oito reais), que foi disponibilizado na forma de TED. Alega o dever de cumprimento do que fora avençado, em observância ao Princípio da Boa Fé e do
Pacta Sunt Servanda
. Existe previsão em contrato de desconto do valor mínimo. Afirma que não houve ilícito por parte do Banco, sendo portanto indevido o dano moral, bem como a declaração de inexistência do débito. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau. Alternativamente, requer a diminuição do quantum arbitrado a título de danos morais.
3.

Tese da Recorrida
:
Alega que
a tese de prescrição deve ser afastada, uma vez que a relação entre as partes é caracterizada como de trato sucessivo de execução continuada. Assim, embora o contrato tenha sido realizado em 2015 houve descontos do valor mínimo da fatura no contracheque da recorrida de forma contínua e mensal
,
sendo que o último desconto realizado na folha de pagamento da recorrida se deu em abril de 2020. No mérito, alega que foi induzida a erro, vez que buscava a contratação de um empréstimo consignado. Alega que o recorrente descumpriu o dever de informação levando a consumidora a acreditar que estava realizando um empréstimo consignado. Aduz que jamais utilizou o cartão, motivo pelo qual requer a manutenção da r. sentença de piso.

4.

SENTENÇA: “
TORNO

DEFINITIVA
a decisão de tutela provisória e
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
DECLARAR
a nulidade do contrato do cartão de crédito consignado de n° 37800442;
CONDENAR
o requerido ao pagamento do valor de R$ 3.448,22 (três mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos) a título de reembolso, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação, descontada a quantia emprestada (R$1.158,00);
CONDENAR
o requerido ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.
”
5.

Fundamentação
:
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Inicialmente observo que o recorrente alegou a prescrição. Compulsando os autos observo que a relação existente entre as partes é de trato sucessivo, sendo, portanto, o termo inicial do prazo prescricional contado da última parcela do empréstimo
e não do momento da celebração do contrato
. Dessa feita, afasto a prejudicial de mérito.
No mais, a
nalisando detidamente os autos, entendo que houve falha na prestação de serviço por parte do recorrente
, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços
e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Verifico que a contratação, na prática, ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, significa que será creditado na conta corrente do consumidor o valor pretendido no empréstimo, sendo supostamente enviadas, posteriormente, faturas de um cartão de crédito que muitas vezes sequer é utilizado, com descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento, que podem variar de valor até o limite da reserva de margem consignável, incidindo altas taxas de juros e encargos, mensalmente, sobre o saldo devedor lançado em fatura de cartão de crédito, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva, que merece ser reprimida. Crível que houve falha no dever de informação no caso concreto, haja vista que a recorrida pretendia tão somente celebrar um contrato de mútuo, e não de cartão de crédito, tanto que a operação se limitou a receber o valor fixo, nunca mais se utilizando do referido instrumento, que não teve qualquer outra utilidade para a recorrida. Nessa linha de raciocínio, há de se reconhecer a restituição dos valores, bem como determinado na r. sentença de piso. Entendo que houve violação d
os princípios da transparência máxima, vulnerabilidade do consumidor e boa-fé objetiva. É clara a violação do artigo 6.º, inciso III, do Código de Defesa do Consumido, quando na contratação do serviço, o consumidor é privado de
informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e sobre os riscos que apresentam.

No que tange o
quantum
arbitrado a título de dano moral, entendo que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
Diante disso, a sentença de piso deve ser mantida incólume em todos os seus termos.
6
.

Dispositivo:
Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo BANCO BMG S/A,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sob o valor da condenação, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.